Tribunal: STF
Processo: ADI 7261
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República (PGR) contra o art. 2º, caput e §§ 1º e 2º; arts. 3º, caput, 4º, 5º, 6º e 8º, todos da Resolução nº. 23.714 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 



    Alega o PGR que “o ato impugnado inova no ordenamento jurídico, com estabelecimento de novas vedação e sanções distintas das previstas em lei, amplia o poder de polícia do Presidente do TSE em prejuízo da colegialidade, do juízo natural e do duplo grau de jurisdição, e alija o Ministério Público da iniciativa de ações ou de medidas voltadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições”.



    Em decisão datada de 22.10.2022, indeferi a medida cautelar postulada, levando o feito a referendo virtual. O decisum foi confirmado pela maioria dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal.



    Realizadas as comunicações necessárias no âmbito da medida cautelar, nestes autos principais, foram apresentadas petições da Associação Brasileira de Defesa dos Usuários da Internet – “ABDU BRASIL” (eDOC 15), do cidadão Fábio de Oliveira Ribeiro (eDOC 20), da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns - “Comissão Arns” e Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP (eDOC34), todas postulando ingresso neste feito na qualidade de amici curiae.



    É o relatório.



    Consoante tenho assentado em decisões proferidas no controle objetivo de constitucionalidade, o amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República.



    A interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas físicas e jurídicas, órgãos ou entidades especializadas que se apresentam como “amigos da Corte” tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente pela manifestação das partes em sentido formal. Possibilita-se, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil (CPC) inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil, sendo extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, por exemplo.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868, de 1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reforçado a observância a esses requisitos, senão vejamos:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido. (RE 808202 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09.06.2017, Grifei).



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE. ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 9.868/1999. NECESSIDADE E UTILIDADE. REDUNDÂNCIA. REPRESENTATIVIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 não autoriza falar em direito subjetivo do requerente à habilitação como amicus curiae, cabendo ao relator avaliar a necessidade e a efetiva contribuição para a solução da lide jurídico-constitucional. 2. As exigências da eficiência e da racionalidade desaconselham a multiplicação de manifestações e sustentações veiculando interesses e alegações sobrepostos. Não demonstrada a natureza singular da sua potencial contribuição para devido o equacionamento da demanda, resulta desnecessária a participação do postulante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADPF 747 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 08.02.2021, Grifei).



    Firmadas as premissas que orientam o posicionamento deste STF, passo à análise dos pedidos ora formulados, segundo a ordem de sua apresentação nos autos.



    No que tange ao requerimento da “ABDU” (Associação Brasileira de Defesa dos Usuários da Internet), observa-se que, segundo a petição da associação, trata-se de:



    “Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos, que visa, dentre outras atribuições estatutárias, a DEFESA DIFUSA E COLETIVA DO CONSUMIDOR, no que tange à liberdade de expressão, manifestação e opinião, possuindo legitimidade para o presente requerimento. Os objetivos da ABDU BRASIL estão diretamente ligados ao caso em tela, que é objetivamente, a TUTELA DE UM DOS MAIORES E MAIS IMPORTANTES BENS inerentes ao ser humano: A LIBERDADE”.



    A entidade antecipa que tem posicionamento no sentido de que a norma impugnada configura censura, in verbis: 



    “O interesse social é absolutamente pertinente, eis que a prática de CENSURA DIRETA e CENSURA PRÉVIA está em total evidência, como mostra a RESOLUÇÃO nº 23.714/22, com remoção de conteúdos já publicados e conteúdo que sequer foram disponibilizados, ou seja, sofreram VEDAÇÃO À EXPOSIÇÃO sem sequer ter sido disponibilizado, e outras arbitrariedades, além de multas desproporcionais e desarrazoadas, passando a vigorar POR HORA. Algo absolutamente inovador em nosso ordenamento jurídico”.



    Promoveu a juntada de fichas de filiação (eDOC 18) e estatuto social (eDOC17), no qual se lê objetivos relacionados a “promover a ética, moral, bons costumes, na defesa dos usuários de internet, que utilizem de alguma forma, acesso a provedores, plataformas e redes sociais, na defesa da liberdade de expressão e comunicação”.



    Cotejando o arrazoado da entidade e os documentos juntados, rejeito o pedido apresentando pela “ABDU”. 



    Em primeiro plano, a entidade não evidencia nenhuma atuação pública na esfera de interesses que diz defender, o que denota ausência de qualquer representatividade. O sítio eletrônico da entidade (abdu.org.br) explicita que a entidade tem pouco mais de um ano de criação, não explicita eventos, publicações e equipe pública de representantes. Assim, não há nenhuma representatividade a ser agregada aos autos, sendo certo que a categoria “usuários de internet” é difusa, congregando pessoas que não estão representadas pela entidade e podem possuir visão distinta. Não há, pois, pertinência entre a causa, os representados e a suposta entidade representante capaz de torná-la legitimamente vocal no âmbito deste STF.



    À míngua de argumentação plural e representativa a ser apresentada, impõe-se a denegação do pedido.



    Rejeito, ainda, o pedido do cidadão Fábio de Oliveira Ribeiro (eDOC), o qual contém postulação oposta à da “ABDU”, haja vista que a jurisprudência desta Corte requer “notória especialização da pessoa física no tema” (ver, a propósito, precedente da ADPF nº. 145), a qual não foi comprovada na espécie.



    Por derradeiro, os pleitos formulados pela “Comissão Arns” e CONAMP merecem diferente apreciação.



    A “Comissão Arns” defende a sua representatividade, nos seguintes termos:



    “A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos - Comissão Arns é uma organização da sociedade civil fundada em 2019 por 20 personalidades do mundo político, juristas, acadêmicos, intelectuais, jornalistas e militantes sociais de distintas gerações, cujo denominador comum tem sido as respectivas trajetórias de permanente defesa dos direitos humanos. 



    É uma organização cujos integrantes atuam de forma voluntária, suprapartidária, ao lado de milhares de defensores e defensoras de direitos humanos por todo o país. 



    Seu objetivo é dar visibilidade e acolhimento institucional a graves violações da integridade física, da liberdade e da dignidade humana, especialmente as cometidas por agentes do Estado contra pessoas e populações discriminadas.



    A Comissão Arns atua trazendo a experiência do passado na defesa dos direitos humanos para a atualidade, empenhada na contenção de retrocessos nas conquistas alcançadas com a Constituição de 1988. 



    Por seu Estatuto, a Comissão “tem por finalidade realizar a defesa e promoção dos direitos humanos da sociedade em geral, especialmente no que diz respeito a graves violações ligadas ao discurso de ódio e ações derivadas deste, assim como atos de intolerância”. 



    O próprio nome da Comissão Arns reforça a relevância de sua atuação para a lide em tela. Dom Paulo Evaristo Arns, homenageado na nomenclatura da associação, foi figura marcante da história recente brasileira, tendo sido o principal responsável pela criação da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, que representou “uma porta aberta no acolhimento das vítimas da repressão política e policial no país”. 



    Consta que a “Comissão” é constituída por professores, jornalistas, especialistas, autoridades e defensores históricos da democracia e dos direitos humanos no país. A entidade informa ter editado mais de 34 notas públicas, tendo ainda atuação em outras frentes:



    “A Comissão Arns desenvolve, ainda, ações judiciais e extrajudiciais na defesa do direito da população LGBTQIA+, crianças e adolescentes, população em situação de rua, população carcerária, no combate ao racismo, em prol do direito à moradia, à segurança pública cidadã, contra a criminalização de lideranças e defensores e defensoras de direitos humanos, no enfrentamento ao Dossiê Antifascista do Ministério da Justiça e Segurança Pública, contra a tortura e pelo direito à memória e à verdade, bem como contra o decreto do Presidente da República que esvazia o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura. 



    A Comissão Arns estimulou a criação e participa da articulação do chamado G6, formada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC). Entre as atividades desenvolvidas estão: análise do quadro geral dos direitos humanos no Brasil, análise de conjuntura política social, valorização da democracia e enfrentamento da pandemia do coronavírus, ações conjuntas que contraponham o discurso do ódio e o clima de violência no país; estimula de campanhas, articulações, mobilizações e frentes em defesa da vida e da democracia. De forma conjunta foram publicados os seguintes manifestos: Em Defesa da Vida em 23/07/2020; o Pacto Pela Vida e Pelo Brasil em 07/04/2020 , que contou com a adesão de mais de 100 entidades da sociedade civil, e foi entregue para parlamentares do Congresso Nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos ; O Povo não pode pagar com a própria vida” em 11/03/2021 . Mencionando ainda a realização do Webinar “Direitos Humanos Importam!” pelo aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, realizado dia 10 de dezembro”. 



    Assim, mostra-se presente a representatividade, atuação pública relevante e expertise da entidade para contribuir com o relevante debate público sobre a integridade do processo eleitoral e o combate à desinformação.



    Admito, ainda, o pedido da CONAMP, entidade representativa dos integrantes do Ministério Público no país, considerando que agregará a perspectiva de categoria que atua como Ministério Público Eleitoral.



    Diante do exposto, admito, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, o ingresso da Comissão Arns e da CONAMP, na qualidade de  amici curiae, facultando-lhe a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do vindouro julgamento definitivo do mérito da presente ação.



    Rejeito os pedidos apresentados por “ABDU” e Fábio de Oliveira Ribeiro.



    Considerando a complexidade e importância da matéria em debate, entendo necessário ouvir a autoridade responsável pelo ato questionado,a saber, o Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de trinta dias, a teor do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº. 9.868, de 1999. 



    Após, ouça-se a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, sucessivamente, no prazo de quinze dias. 



    Findas as providências, retornem os autos conclusos, independentemente de manifestação. 



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 03 de novembro de 2022.



Edson Fachin



Ministro Relator



Documento assinado digitalmente